Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-57.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009482-57.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO FIORI - CPF: 038.319.649-39 (APELANTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (APELADO), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA EM PRELIMINAR
EX OFFICIO
– TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DESDE A EMISSÃO DO TÍTULO – SÚMULA 503 DO STJ – REGRA DO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CPC – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a cobrança de cheque inexequível, aplica-se o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, do CC, pois uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular.

Assim, constatado que, quando do ajuizamento da ação de cobrança, já havia transcorrido mais de cinco anos da data de emissão do cheque que embasa a vertente demanda, há de ser reconhecida
ex officio
da pretensão do autor em relação ao referido título (Súmula 503 do STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
HILTON NEY GAIVA
e
TEREZINHA FALCÃO GAIVA.

Ação:
Ação Ordinária de Cobrança c/c Reparação de Danos Morais

ajuizada em face de

IVO DESBESSEL.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que declarou
a ocorrência da prescrição da cobrança em relação aos juros decorrentes do cheque objeto dos autos, nos termos do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, e via de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente defende que, para se considerar o período de prescrição de um cheque não pode ser levado em consideração a data de sua emissão conforme foi feito, e sim a data do vencimento.

Ressalta que o Juízo da causa se equivocou ao reconhecer como termo inicial do prazo prescricional a data de 10/10/2017. Afirma que o Requerido efetivamente quitou o saldo devedor do cheque em 25/03/2021, ao passo que a ação foi protocolada somente na data de 03/10/2023, visando o recebimento dos juros que não foram pagos pelo devedor, bem como, o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas (ID. 236818657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação ordinária de cobrança c/c reparação de danos morais
, ajuizada por
ALDO FIORI
em face de
IVO DESBESSEL.

De acordo com o narrado na inicial, o autor alega que recebeu do requerido cheque no valor de R$ 218.000.00 (duzentos e dezoito mil reais). Aduz que ambos concordaram que a quitação seria feita no dia 30/03/2018, todavia, o requerido somente efetuou o pagamento na data de 25/03/2021, por meio de depósito bancário sem o acréscimo de juros de mora.

Expressa que, por terem se passado muitos anos, por diversas vezes notificou extrajudicialmente o requerido para que pagasse os juros correspondentes ao débito.

Não obstante, relata que o apelado chegou a apresentar queixa-crime em seu desfavor, o que o prejudicou em vários contratos de trabalho por não ter certidão negativa junto à justiça criminal.

Assim, pleiteou pela procedência dos pedidos para condenar o demandado ao pagamento da atualização de juros desde a data do vencimento até a data do pagamento, bem como ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se declarou
a prescrição da cobrança em relação aos juros decorrentes do cheque objeto dos autos, nos termos do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil, e via de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento de despesas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente Apelo pela Executada/Recorrente.

Em suas razões, o Recorrente defende que, para se considerar o período de prescrição de um cheque não pode ser levado em consideração a data de sua emissão conforme foi feito, e sim a data do vencimento.

Ressalta que o Juízo da causa se equivocou ao reconhecer como termo inicial do prazo prescricional a data de 10/10/2017. Afirma que o Requerido efetivamente quitou o saldo devedor do cheque em 25/03/2021, ao passo que a ação foi protocolada somente na data de 03/10/2023, visando o recebimento dos juros que não foram pagos pelo devedor, bem como, o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, não prospera sua pretensão recursal.

Pois bem. Sabe-se que para a cobrança de cheque inexequível aplica-se o prazo quinquenal disposto no artigo 206, § 5o, I, do CC, pois, uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular, o que afasta a regra geral constante no art. 205 do Código Civil.

Oportuno destacar, ademais, que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação que visa o recebimento do cheque é a data da emissão do título, independente de eventual ajuste expresso entre as partes para apresentação em data futura, conforme prevê a Súmula 503 do STJ, veja-se:

“Súmula 503 – O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

Na hipótese dos autos, observa-se que a cártula que embasa o feito foi emitida em
10/10/2017
e a ação somente foi proposta em
03/10/2023
, tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da demanda, razão pela qual deve ser acolhida a tese de prescrição.

A propósito, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TERMO INICIAL.
O prazo prescricional à pretensão monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I do CC tendo termo inicial no dia subsequente à data de emissão constante da cártula, como enunciado na Súmula n. 503 do e. STJ - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA SUBJACENTE
. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como ditou o e. STJ no REsp n. 1.094.571/SP representativo de controvérsia. Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC. Circunstância dos autos que se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70080087075, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 19/12/2018).
(TJ-RS - AC: 70080087075 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/12/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 206, §5o, I DO CPC
- TEMA 628/STJ - DEMORA NA CITAÇÃO -
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
- CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL - ART. 204 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - PREJUDICIAL ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
O art. 206, §5o, I do CPC prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Tema 628, pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1101412/SP) determina que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso (art. 240, §§ 1o e 2o do CC).
(N.U TJMT 1010277-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUES PRESCRITOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR EX-OFFICIO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ARTIGO 206, § 5o, DO CC – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DESDE A EMISSÃO DOS TÍTULOS – SÚMULA 503 DO STJ
– PRESCRIÇÃO DE 24 DOS 25 CHEQUES CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DA ORIGEM DA DÍVIDA – ARTIGO 62 DA LEI No 7.357/1985 – CHEQUES EMITIDOS PELO REPRESENTANTE COMERCIAL COMO FORMA DE GARANTIA DA INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES DO REPRESENTADO – PRÁTICA VEDADA – ARTIGO 43 DA LEI No 8.420/92 – RECURSO DESPROVIDO.
Para a cobrança de cheque inexequível, aplicável o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, do CC, pois uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular. Assim, constatado que quando do ajuizamento da ação de cobrança, já havia transcorrido mais de cinco anos da data de emissão (Súmula 503 do STJ) de vinte e quatro dos vinte e cinco cheques que embasam a presente demanda, há de ser reconhecida ex-officio da pretensão do autor em relação aos referidos títulos
. É imprescindível a discussão e a demonstração da causa debendi na ação de cobrança de cheque prescrito, pois além de o título ter perdido a natureza cambial, o artigo 62 da Lei no 7.357/1985 (que dispõe sobre cheques) é claro ao dispor que a ação de cobrança dever ser fundada na relação causal. Constatado que o cheque objeto da ação de cobrança foi emitido pelo apelado como forma de garantia das vendas realizadas na condição de representante comercial do apelante – prática vedada pelo artigo 43 da Lei no 8.420/92 – a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe”
(TJMT Apelação Cível 0005817-47.2009.8.11.0002, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Diante de todo exposto, não há dúvida quanto ao reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição no caso concreto, eis que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido pelo art. 206, § 5o, I do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024